Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712671-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CYS COMPANY CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA RECORRIDO: DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS OBSERVADOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DA QUAL AS EXECUTADAS SÃO SÓCIAS. CONDUTA DAS SÓCIAS. LESÃO A CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não tem por escopo a anulação da pessoa jurídica em si, mas, ocorrendo situações de utilização indevida daquela como instrumento de fraude e/ou simulação a ponto de configurar abuso de direito por parte dos sócios, justifica-se a mitigação do princípio da autonomia patrimonial da empresa (separação dos bens do sócios e os da sociedade), devendo as pessoas envolvidas no(s) ato(s) e/ou omissão(ões) malicioso(s) responder, tanto direta como inversamente, sobretudo perante os credores prejudicados com a reprovável prática. 2. Considerando que, após terem sido encontrados como bens penhoráveis cotas da sociedade recorrente em nome da executada, seguida da determinação de constrição dessas, a referida sócia se retirou da sociedade, transferindo suas cotas à outra sócia, que vem a ser sua irmã, sem que tenha sido demonstrada qualquer justificativa plausível para a mencionada saída, restou demonstrado que houve utilização da pessoa jurídica em questão com abuso de direito, lesando terceiros, o que pode ser enquadrado na regra encartada no art. 50 do CC, de forma direta e inversa. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 do Código Civil, sustentando a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que a mera falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010